Tribunal: STF
Processo: HC 253432
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Posse Irregular de Munições. Princípio da Insignificância. Nulidades. Regime Prisional. Agravo Regimental. Negativa de Seguimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não verificou ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.



2. O recorrente alegou constrangimento ilegal em razão de supostas nulidades processuais, ausência de fundamentação na sentença e inaplicabilidade do princípio da insignificância.



3. O TJSP e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitaram os argumentos da defesa, mantendo a condenação.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade a ser reparada por meio de habeas corpus, considerando as alegações de nulidades processuais, ausência de fundamentação, aplicabilidade do princípio da insignificância e inadequação do regime prisional.



III. Razões de decidir



5. O habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório amparado pela coisa julgada, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso.



6. A jurisprudência do STF e do STJ afasta a possibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



7. No caso, não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem de ofício.



8. As alegações de nulidades não foram comprovadas, uma vez que não houve demonstração de prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.



9. A jurisprudência do STF exige demonstração de nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, para o reconhecimento da nulidade.



10. Embora a reincidência não seja, por si só, suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, as circunstâncias do caso tornam a conduta formal e materialmente típica.



11. O regime prisional semiaberto é adequado, dado que a pena aplicada é inferior a 4 anos e tendo em vista que o recorrente é reincidente.



IV. Dispositivo e tese



12. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não serve como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de ilegalidade flagrante. 2. A demonstração de prejuízo é essencial para o reconhecimento de nulidades processuais. 3. As circunstâncias do caso concreto devem ser analisadas para a aplicação do princípio da insignificância, independentemente da reincidência do agente. 4. O regime prisional semiaberto é adequado para reincidente com pena inferior a 4 anos.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 5º, inciso XI, da CF; art. 563 e art. 566 do CPP; art. 33, § 2º, c, do CP.



Jurisprudência relevante citada: HC 128693 AgR; HC 123430; HC 86367; RHC 225.420 AgR; RHC 122467; HC 119372.